Tribunal: STF
Processo: ARE 1438526
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. FUNDEF. PRECATÓRIO. BLOQUEIO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. Recurso que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, se limitando a descrever questão debatida nos autos e a desenvolver argumento não abordado como fundamento no acórdão recorrido, impede a exata compreensão da controvérsia proposta. Incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.



    2. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.